Tribunal: STF
Processo: ARE 683089
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravo é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna os fundamentos da decisão agravada. Inteligência da Súmula 287 do STF, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. GENÉRICA AFIRMAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. FALTA DE ARGUMENTO CAPAZ DE MUDAR O DECISUM RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 A simples contrariedade quanto ao teor da decisão agravada, sem que o agravante traga um argumento capaz de reformar o julgado, não reveste o recurso de capacidade suficiente para dar prosseguimento ao feito. 2 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    3. Agravo regimental desprovido.